Tribunal: STF
Processo: HC 259628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado por: Luiz Oliveirada Silva em favor de Ronaldo Barbosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC º 920408/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”



    O impetrante (eDOC 1) narra que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes conforme o artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.



     Alega excesso de prazo na prisão preventiva, “que se estende há 540 (quinhentos e quarenta) dias, sem que haja previsão razoável para encerramento do Feito”. (p. 4) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 24) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ.



     O Juízo de origem decretou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação (fls. 29 -40): Os dados coletados evidenciam que o esquema criminoso responsável pelo abastecimento de aeronaves na cidade de Paraguaçu Paulista e região, conta com uma arquitetura mais sofisticada, e que contando com o suporte logístico das pessoas de JEFERSON JACINTO, JOELSON VIERIA DA SILVA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA E COXINHA (VALDIR DAMIÃO BORGES DA SILVA) sob supervisão de da uma organização criminosa, dotada de estrutura organizada e hierarquizada, atuante em todo o território nacional, e que de forma descentralizada, organiza em setores e subsetores, compartimentando informações e dados entre os integrantes na sua respectiva célula a depender da sua responsabilidade. Portanto, de posse desses dados iniciais, face a imprescindibilidade para as investigações representou-se pela decretação da medida cautelar de interceptação telefônica se revelou extremamente frutífera para desenvolver e comprovar o objeto da presente investigação.



     (...) 3. Investigado Ronaldo Barbosa de Oliveira: 



    Atuação efetiva de apoio de solo com Jeferson Jacinto, Ronaldo Barbosa de Oliveira integra a organização como sendo suporte logístico de JEFERSON, JOELSON e demais e atuaria diretamente no abastecimento das aeronaves com a retirada da droga para ser transportada para outro local. Na data de 04/04/2023, Ronaldo Barbosa de Oliveira junto com outro másculo identificado também como Ronaldo dos Santos Sebastião, usando o veículo Voyage de cor cinza, placas EQW2384 esteve no local onde o veículo Strada foi encontrado queimado. Além dos dados acima, foi feita uma análise cronológica na linha do investigado Ronaldo Barbosa de Oliveira, que resultou em informações objetivas de quem ele esteve juntamente com outros investigados na região onde supostamente houve o tribunal do crime, que resultou na execução de outro envolvido na cena, EMERSON COSTA, ex policial militar, morto, segundo dados decorrentes dos autos, e é o que pode ser inferido do diálogo entre os investigados Jeferson Jacinto e seu pai Vandelei conforme fls. 536 da cautelar. 



    Em outro evento, Ronaldo deixa claro a preocupação em morrer, os termos em destaque, fazem referência ao questionamento que vem sendo feito a RONALDO, JEFERSON e COXINHA sobre o suposto carregamento de droga que teria sido roubada. Durante a ligação RONALDO se mostra nervoso em ter que se encontrar novamente com os supostos responsáveis pela droga, para prestar lhes conta. Efetivado o cumprimento dos mandados busca e apreensão e prisões temporárias, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, o único investigado a falar a verdade em suas respostas, confirmou que de fato o roubo da carga de droga de 04/04/2023 ocorreu. Confirmou ter sido contratado para suporte logístico de reabastecimento de helicópteros pela pessoa de Emerson. Confirmou que receberia a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) apenas para efetuar o reabastecimento da aeronave. Confirmou que utilizou a fiat Strada (alugada em nome de Jessica e com falsa comunicação do crime de furto). Confirmou ter sido conduzido para tabuleiro. Na sequencia do que lhe foi perguntando, temendo risco, manifestou desejo de permanecer em silencio. (...) 



    Resta, portanto, mais que assentado o fumus commissi delicti. Quanto ao periculum in libertatis, ostentando o crime de tráfico de entorpecentes absoluta gravidade concreta, e especialmente considerando os contornos da prática do crime especificamente apurado no caso destes autos e do já mencionado risco concreto de recidiva, há motivação idônea para o decreto da prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999 /SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente as práticas delituosas em questão. Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não implicou a revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649 (275, TJSPRT 701 316). Por fim, observo que está caracterizada a hipótese de admissibilidade art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nestes termos, considerando as circunstâncias fáticas acima narradas, a decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor. 



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora, já que as referidas medidas não têm o efeito de afastar os custodiados do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.



     O Colegiado estadual manteve a segregação nos seguintes termos (fls. 106-108; grifamos): Segundo consta, o paciente e os corréus "(...) constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, diretamente, vantagem patrimonial, mediante a prática de delitos, incluindo o delito tipificado no art. 33, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei n.° 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual). Consta, também, que na madrugada de 28 de agosto de 2023, por volta das 04h15min, na rodovia Castelo Branco, km 308, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, (...) agindo em concurso e com unidade de propósitos com Lucas Vinicius Vieira Possidonio, entre Estados da Federação, transportaram, guardaram e tinham em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, cerca de 270.480 kg de cocaína, drogas que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar." (Págs. 2.075/2.076 dos autos n° 1500335-52.2023.8.26.0417). 



    (...) 



    Não é despiciendo ressaltar que o crime investigado na origem, máxime nos moldes em que cometido, afigura-se como típico da criminalidade organizada e se reveste de substancial gravidade concreta, vislumbrando-se nos autos o envolvimento de diversos indivíduos além do paciente, atuando como membro bastante ativo do grupo criminoso - eis que responsável pelo transporte de valores oriundos do tráfico de drogas. 



    Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa são insuficientes para afastar a necessidade da decretação da custódia preventiva, devendo prevalecer as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, aspectos reveladores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. Igualmente, projeções quanto a pena a ser aplicada, regime de cumprimento a ser imposto ou concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas por via do writ, assim como envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento e, portanto, ferem o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura. 



      Não deve ser acolhido o pleito defensivo.” (e-DOC 13 p. 2-4) 



    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão, sobretudo porque consta dos autos que o paciente fazia parte de uma organização criminosa estruturada, que atuava em todo o território nacional. A função do impetrante seria “diretamente no abastecimento das aeronaves com a retirada da droga para ser transportada para outro local.” (eDOC 9, p. 4)



    Registro que os investigados “transportaram, guardaram e tinham em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, cerca de 270.480 kg de cocaína.”(eDOC 9, p. 8)



    Por tanto, os autos demonstram a participação do paciente em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e que a sua liberdade representa um perigo para a instrução processual e a ordem pública. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Tais hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente